Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010904-79.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA TRAJANO - CPF: 903.396.491-00 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1010904-79.2021.8.11.0055 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: MARIA APARECIDA TRAJANO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

COBRANÇA DE RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – PROPOSITURA DE DEMANDA COM PEDIDOS IDÊNTICOS À OUTRA JÁ JULGADA – DEMANDA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE – JUIZO DE MÉRITO – COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1o a 4o do art. 337 do NCPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente no pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo de 40%, desde a incorporação da servidora ao serviço público, sobre o vencimento-base da recorrida no período quinquenal até o efetivo estabelecimento do adicional e ainda, ao pagamento do adicional de insalubridade relativo aos períodos vincendos após a propositura da ação, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de coisa julgada.

1.2. Da preliminar de prescrição quinquenal.

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade de pagamento retroativo de adicional de insalubridade.

2.2. Da inexistência de reflexos em outras verbas remuneratórias.

2.3. Dos períodos que devem ser, obrigatoriamente, excluídos dos cálculos.

2.4. Dos incides de correção monetária e juros de mora aplicáveis a Fazenda Pública.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando, preliminarmente o não conhecimento do recurso, pelo ferimento ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Preliminar arguida pela recorrente.

2.1.
Da preliminar de coisa julgada.

Acolho tal pleito recursal, eis que, a demanda anteriormente ajuizada pela parte recorrida (proc. no
8010592-91.2015.811.0055
), relativa ao pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, possui as
mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que o presente feito judicial, tendo sido julgada improcedente, moldes do artigo 487, I do NCPC, fato que, caracteriza a ocorrência de coisa julgada material.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. COISA JULGADA MATERIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, se o pedido for julgado improcedente por ausência de provas, opera-se a coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova e idêntica ação, com juntada de outros documentos. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega seguimento.

(AgRg no AREsp 7.554/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 26/09/2011).

Por tais razões, há de ser reconhecida a coisa julgada formal, tendo em vista a reprodução, pelo recorrido, de ação idêntica a outra já decidida por sentença transitada em julgado.

Sendo assim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de coisa julgada invocada pela parte recorrente, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

Conclusão

Por estas razões,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença fustigada, e reconhecer a coisa julgada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o art. 487, V, do Código de Processo Civil, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022